Tribunal: STF
Processo: RE 1272316
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 9.296/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Sergio dos Santos Fulco à decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 9.296/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 24)
    Em síntese, a parte embargante alega que a decisão seria omissa e contraditória, “uma vez que não aborda o pedido de gratuidade recursal levantado pelo embargante em seu primeiro ponto e mesmo assim V. Exa. condena a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado em origem”. Seria contraditória, também, “quando afirma não vislumbrar violação ao contraditório e à ampla defesa na condenação do Embargante única e exclusivamente pela prova ilícita juntada aos autos”. Argumenta que não haveria decisão autorizando a interceptação telefônica, mas apenas uma decisão autorizando sua prorrogação (Doc. 25).
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.
    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
    In casu, a parte embargante sustenta que a decisão seria omissa e contraditória no que se refere às teses da gratuidade da justiça e da ilicitude da prova que embasou sua demissão do serviço público.
    À toda evidência, tais vícios não estão presentes na decisão ora embargada, a qual assentou:
    (i) que o acórdão extraordinariamente recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que há vinculação das esferas administrativa e penal apenas nos casos de absolvição judicial por inexistência material do fato ou por negativa de autoria;
    (ii) que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula 279 do STF;
    (iii) que esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que a utilização de prova emprestada, quando obtida por meio lícito, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa;
    (iv) que divergir do entendimento do Tribunal a quo a respeito da licitude da obtenção da prova demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos;
    (v) que a matéria relativa à obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas ou de quebra de sigilo de dados telemáticos, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal; e
    (vi) que a interposição do recurso sob a égide da nova lei processual impõe a aplicação de sucumbência recursal, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
    Portanto, a pretexto de correção de omissão e contradição, o que se pretende é o reexame da matéria, providência que escapa aos restritos limites dos embargos de declaração.
    Consigne-se, por oportuno, que a concessão de gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, restando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
    Conforme já salientado, os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da matéria. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. No mesmo sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015 - grifos originais)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente